Tribunal: TJSP
Processo: 1523890-06.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Apelo defensivo – Preliminares arguidas pela Defesa de William afastadas - Pleito absolutório. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do crime imputado, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de receptação - Corretamente reconhecida a causa de aumento relativa ao concurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Apelo defensivo – Preliminares arguidas pela Defesa de William afastadas - Pleito absolutório. Descabimento. Conjunto probatório que se mostra suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do crime imputado, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de receptação - Corretamente reconhecida a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, pois o conjunto probatório confirma que os réus realizaram a empreitada criminosa em conluio com pelo menos mais 6 indivíduos, sendo inequívoco o liame subjetivo entre os apelantes. É bem de ver que, o concursus delinquentium, dada sua natureza objetiva, prescinde de prévio ajuste, subsumindo-se ao artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, até com a simples presença de agentes, admitindo, pois, repartição de tarefas, independentemente de haver concorrente inimputável e/ou desconhecido, de modo que, nesse contexto, todos respondem pelo mesmo roubo – Descabe a incidência do benefício previsto no artigo 29, §1o, do Estatuto Penal, como pleiteado pela Defesa de Daniel, já que tal acusado foi responsável por fornecer informações privilegiadas sobre a empresa vítima, tópico essencial para o sucesso da empreitada criminosa - A vítima confirmou, em Juízo, que pelo menos um dos assaltantes empunhava uma arma de fogo automática ou semiautomática, de modo que a prova oral haurida comprova o emprego de arma de fogo para a prática do crime, o que basta à incidência da majorante - Outrossim, evidente a restrição da liberdade do ofendido, o qual permaneceu em poder dos assaltantes por tempo juridicamente relevante (cerca de 4 horas), de modo que Adriano somente conseguiu sair do cômodo em que foi preso após perceber que os roubadores já haviam se evadido, não sendo liberado anteriormente por nenhum deles – Dosimetria - É acertada a valoração negativa da conduta em razão do alto valor dos bens subtraídos - Também é correto o aumento por William ter cometido o delito em questão durante o cumprimento de pena, situação esta que denota, em concreto, maior reprovabilidade da conduta, implicando desvio de comportamento do agente, a indicar a necessidade de maior grau de censura, justificando-se, portanto, o incremento na pena-base, sem que, com isso, configure-se bis in idem - No último estágio dosimétrico, diante das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes, à restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, as penas foram acrescidas em 1/2, quantum que permanece inalterado, diante da proibição da reformatio in pejus (CPP, art. 617, in fine), até mesmo porque o modus operandi no caso concreto, ou seja, delito praticado por pelo menos 6 agentes, autorizaria a incidência cumulativa de causas de aumento – Mantença do regime prisional inicial fechado para William – Quanto a Daniel, malgrado a primariedade e a pena corporal seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado diante da desfavorabilidade na primeira etapa dosimétrica (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o quantum sancionatório (superior a 4 anos) já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) - RECURSOS DESPROVIDOS.